Tribunal: STJ
Processo: 5004517-78.2022.8.13.0090
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3136690 - MG(2025/0499605-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: VILMA DE LOURDES PEREIRA
ADVOGADOS
: GERALDO MAGELA SILVEIRA - MG165225
PATRÍCIA LIRIAM GARCIA SILVEIRA - MG063973
AGRAVADO
: VALE S.A
ADVOGADOS
: BRUNO NAVES ABUCATER NICACIO - MG106948
LEONARDO TADEU DALLARIVA ROCHA - MG077822
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ROMPIMENTO DE BARRAGEM EM
JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. ÔNUS
BRUMADINHO/MG.
DA PROVA DO AUTOR. NEXO CAUSAL E DANOS NÃO
DEMONSTRADOS. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO
PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
o magistrado é o destinatário final da prova, competindo-lhe, com base no
princípio do livre convencimento motivado, valorar a necessidade de sua
produção e atribuir o peso pertinente a cada elemento probatório. Outrossim,
orienta-se que cabe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu
direito (art. 373, I, do CPC), especialmente o nexo de causalidade e o dano
efetivo na responsabilidade civil.
2. No caso concreto, o Tribunal de origem, soberano na análise do suporte
fático-probatório, concluiu que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus
probatório. Assentou-se que os relatórios médicos particulares apresentados
com a inicial, por serem unilaterais e indicarem tratamentos esparsos,
possuem força probante relativa e foram superados pelas conclusões do laudo
pericial oficial — produzido sob o crivo do contraditório —, que diagnosticou
patologias sem nexo causal com o rompimento da barragem.
3. Estando o acórdão recorrido em estrita consonância com a orientação
jurisprudencial desta Corte Superior quanto à distribuição do ônus da prova e
à soberania do juiz na condução da instrução, incide o óbice da Súmula 83/STJ
.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
12/05/2026
18/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56896799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:17:18
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: b4744b11-15b1-4dc3-bcbf-6f19e34f6894

Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56896799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:17:18
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: b4744b11-15b1-4dc3-bcbf-6f19e34f6894

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3136690 - MG(2025/0499605-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: VILMA DE LOURDES PEREIRA
ADVOGADOS
: GERALDO MAGELA SILVEIRA - MG165225
PATRÍCIA LIRIAM GARCIA SILVEIRA - MG063973
AGRAVADO
: VALE S.A
ADVOGADOS
: BRUNO NAVES ABUCATER NICACIO - MG106948
LEONARDO TADEU DALLARIVA ROCHA - MG077822
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ROMPIMENTO DE BARRAGEM EM
JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. ÔNUS
BRUMADINHO/MG.
DA PROVA DO AUTOR. NEXO CAUSAL E DANOS NÃO
DEMONSTRADOS. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO
PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
o magistrado é o destinatário final da prova, competindo-lhe, com base no
princípio do livre convencimento motivado, valorar a necessidade de sua
produção e atribuir o peso pertinente a cada elemento probatório. Outrossim,
orienta-se que cabe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu
direito (art. 373, I, do CPC), especialmente o nexo de causalidade e o dano
efetivo na responsabilidade civil.
2. No caso concreto, o Tribunal de origem, soberano na análise do suporte
fático-probatório, concluiu que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus
probatório. Assentou-se que os relatórios médicos particulares apresentados
com a inicial, por serem unilaterais e indicarem tratamentos esparsos,
possuem força probante relativa e foram superados pelas conclusões do laudo
pericial oficial — produzido sob o crivo do contraditório —, que diagnosticou
patologias sem nexo causal com o rompimento da barragem.
3. Estando o acórdão recorrido em estrita consonância com a orientação
jurisprudencial desta Corte Superior quanto à distribuição do ônus da prova e
à soberania do juiz na condução da instrução, incide o óbice da Súmula 83/STJ
.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de decisão que inadmitiu recurso especial interposto por VILMA
DE LOURDES PEREIRA CAMPOS, fundado no
III, “a”, da Constituição Federal,
art. 105,
contra v. acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (fls. 399-
400):

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABALO PSICOLÓGICO ALEGADO
Documento eletrônico VDA56581635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:49
Código de Controle do Documento: 9382fe35-76b7-48a0-a675-c2c24b6a8c58

EM DECORRÊNCIA DO ROMPIMENTO DE BARRAGEM. DIVERGÊNCIA
ENTRE LAUDO MÉDICO PARTICULAR E PERÍCIA JUDICIAL.
PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que condenou a ré
ao pagamento de indenização de R$ 10.000,00 por danos morais em
decorrência de abalo emocional supostamente sofrido após o rompimento da
barragem em Brumadinho. A parte autora apresentou laudos particulares
diagnosticando transtornos psicológicos, mas a perícia oficial judicial não
corroborou a existência das doenças alegadas e nem que elas estariam
relacionadas ao evento danosos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas
questões em discussão: (i) verificar se o laudo médico particular apresentado
pela parte autora é suficiente para comprovar o dano moral alegado; (ii)
definir se prevalece o laudo pericial oficial produzido sob o crivo do
contraditório ou os laudos particulares apresentados pela parte autora. III.
RAZÕES DE DECIDIR O laudo pericial oficial, produzido sob o crivo do
contraditório, prevalece sobre o laudo particular, por ser elaborado por
perito imparcial e permitir a participação das partes, assegurando a
observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa. O laudo oficial concluiu que a parte autora não preenche os critérios
diagnósticos para os transtornos alegados e mesmo as doenças
diagnosticadas não estavam relacionadas ao rompimento da barragem. O
laudo particular apresentado constitui início de prova, mas sua força
probatória é insuficiente por não ser corroborado por outros elementos de
prova nos autos, tais como continuidade de tratamento médico ou aquisição
de medicações prescritas. A doutrina e a jurisprudência reconhecem a
necessidade de confirmação, por outros meios de prova, dos danos atestados
apenas por laudos médicos particulares, para fundamentar a condenação por
danos morais, o que não se verificou no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E
TESE Recurso da ré provido para julgar improcedente o pedido de
indenização. Recurso da parte autora prejudicado. Tese de julgamento: O
laudo pericial judicial, elaborado sob o crivo do contraditório, prevalece
sobre laudos particulares na análise de danos morais relacionados à saúde
mental. Para fins de condenação por dano moral decorrente de abalo
emocional, é necessária a comprovação robusta do dano, sendo insuficiente a
apresentação isolada de laudos particulares."

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 437-445).
Em suas razões recursais, a recorrente alega violação aos arts. 479 e 371 do Código
de Processo Civil.
Sustenta que:
i) houve prevalência absoluta do laudo pericial oficial, afastando indevidamente a
valoração conjunta das demais provas clínicas e documentais produzidas, o que contraria o dever
de motivação e o regime do livre convencimento motivado.
ii) a decisão se apoiou exclusivamente em exame pericial breve, reputado
tendencioso, sem enfrentamento específico da impugnação e sem análise adequada do método
utilizado na perícia, caracterizando deficiência na fundamentação sobre a prova técnica.
iii) o julgado desconsiderou a continuidade de tratamento e os documentos médicos
apresentados, exigindo padrão probatório incompatível com a natureza do dano psíquico alegado
e negando proteção adequada à dignidade da pessoa humana.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 464-488 e 489-502).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56581635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:49
Código de Controle do Documento: 9382fe35-76b7-48a0-a675-c2c24b6a8c58

VOTO
O recurso não merece prosperar.
No caso em epígrafe, não se verifica violação aos arts. 479 e 371 do Código de
Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem, soberano na análise do caderno fático-
probatório, concluiu que o recorrente não se desincumbiu de forma satisfatória do seu ônus de
comprovar os danos que pretendia ver ressarcidos, senão vejamos (fls. 401-410):

"Trata-se de ação de indenização proposta por Vilma De Lourdes Pereira
Campos contra a Vale
com pedido de compensação por danos morais. A
S/A,
parte autora alega, em síntese, que residia em
à época do
Brumadinho/MG
rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão e que, razão das
consequências daquele evento, sofreu abalo psicológico.
Após o regular andamento do feito, a requerida foi condenada ao
pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de compensação
por danos morais, porque reconhecida a ocorrência de um abalo de ordem
emocional.
Pois bem.
A parte autora comprovou que residia no Centro de
na
Brumadinho/MG,
época do evento danoso, conforme fatura da Cemig acostada aos autos
(ordem n. 08). Inclusive, foi beneficiária do auxílio emergencial pago pela ré,
destinado aos moradores de
e àqueles que residiam até 1
Brumadinho/MG
(um) quilômetro da calha do Rio Paraopeba, consoante extrato de pagamento
anexado aos autos pela ré (ordem n. 27).
Sua residência não se encontra, portanto, nas áreas mais diretamente
afetadas pelo rompimento da barragem, tanto no dia de sua ocorrência
quanto nos dias posteriores.
Daí por que incumbia a ela, parte autora, a comprovação dos danos que
pretende ver ressarcidos, nos precisos termos do
I, do CPC.
art. 373,
Para tal fim, foram apresentados dois relatórios médicos assinados pelo
Dr. Ivanir Celso Orlando Júnior (
78.305). O primeiro deles (ordem
CRM/MG
n. 10), datado de 14.02.2020, registra que se tratava da primeira consulta da
autora e que ela apresentava:
(...)
No segundo relatório (ordens n. 12 e 13), datado de 08.07.2021, foi
indicado diagnóstico compatível com CID-10 F43.1 e F41.1 (Transtorno de
Estresse Pós-Traumático e Transtorno de Ansiedade Generalizada), os quais
estariam relacionados ao rompimento da barragem em
O
Brumadinho/MG.
documento também menciona que a autora iniciou tratamento em fevereiro
de 2020.
Ainda nesse relatório, o médico registrou, com base nos relatos da autora,
que ela fazia uso de medicação prescrita, tendo emitido uma receita (ordem
n. 14) e recomendado o uso regular dos medicamentos.
Além disso, foi juntado aos autos um relatório assinado pela psicóloga
Dra. Erilda J. Silva (
), datado de 19.07.2021, no qual se
CRP-04/36348
consignou que a autora:
(...)
Ocorre que, realizada a perícia médica, o ilustre perito consignou no
laudo (ordem n. 60) que:
(...)
Cabe ressaltar que o diagnóstico registrado pelo perito foi de Conversão
Histérica (CID F44) e Hipertensão Arterial (CID I10), sem nexo causal com
o rompimento da barragem.
Importante se fazer a distinção entre os laudos juntados pela parte autora,
com a inicial, e o laudo médico elaborado após o exame pericial, por
determinação do Juízo.
Os laudos que tem acompanhado as iniciais nas ações de indenização
propostas contra a ré, após o rompimento da barragem da mina do Córrego
do Feijão, trazem, alguns de forma mais detalhada e outras menos, a
Documento eletrônico VDA56581635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:49
Código de Controle do Documento: 9382fe35-76b7-48a0-a675-c2c24b6a8c58

descrição do que foi pela vítima relatado àquele médico ou psicólogo, que, a
partir daquela narrativa e com base em seus conhecimentos, apresentam uma
hipótese diagnóstica e prescrevem o tratamento indicado.
É o que ocorre em toda consulta médica ou psicológica. O médico ou
psicólogo conversa com o paciente, que muitas vezes nunca viu antes, faz
várias perguntas que, pela sua experiência, facilitam a sua compreensão do
quadro de saúde apresentado e analisa os sintomas descritos.
Qual a diferença entre os laudos juntados pela parte, com sua inicial, e o
relatório médico apresentado pelo perito, que é chamado de laudo pericial?
É justamente o contraditório.
Na confecção do laudo particular não há a possibilidade de que a outra
parte acompanhe o atendimento e a confecção do laudo. Ele já foi
apresentado de forma pronta, sem que seja possível à parte contrária opinar
sobre o profissional a ser consultado, sobre o preço da consulta, ou fazer
qualquer questionamento sobre as declarações nele contidas.
No laudo lavrado pelo médico nomeado pelo Juízo, as partes podem se
manifestar quanto à sua escolha, podem se manifestar sobre o valor dos
honorários cobrados, podem apresentar perguntas a serem respondidas pelo
profissional e mais importante, podem indicar profissionais de sua confiança
para acompanhar a realização do próprio ato, se o desejarem, para se
assegurarem que foram seguidos todos os protocolos exigidos para a
validade do ato em si e de suas conclusões.
(...)
As partes litigantes têm um direito fundamental à prova, que se exterioriza
em vários momentos: o direito de produzir a prova, o direito de participar da
produção da prova e o direito de se manifestar sobre a prova produzida.
Assim é que os laudos juntados pela parte autora, em sua inicial, é a prova
por ela produzida, que será analisada e contestada pela outra parte, que tem
o direito de produzir uma prova buscando comprovar o contrário. Daí vem os
requerimentos para a produção da prova pericial, a ser realizada por perito
nomeado pelo juízo e garantindo-se a observância do contraditório.
No exame pericial, o laudo trazido aos autos pela parte autora será
também analisado e sobre ele mais uma vez todas as partes poderão se
manifestar.
Não é que o laudo juntado pela parte autora não tenha validade, até
porque, a princípio e até que se prove o contrário, foi firmado por
profissional habilitado e após examinar o paciente.
Mas para justificar uma condenação da ré com base apenas nele, deve se
submeter ao crivo do contraditório e ser analisado por médico da confiança
do juízo, que realizará outro exame, com possibilidade de participação de
todas as partes envolvidas no processo, assegurando-se a garantia
fundamental e constitucional das partes: o contraditório.
Havendo nos autos laudo médico produzido sob o crivo do contraditório e
laudos juntados pela parte, sem que a outra parte tenha tido a possibilidade
de acompanhar ou saber de que forma foi produzido, não há como se acatá-
lo, sem a existência de outras provas robustas que confirmem a existência da
moléstia alegada.
(...)
O laudo particular trazido pela parte é um início de prova, mas sua força
probante é relativa, exigindo-se que seja confirmado por outros elementos, os
quais não estão presentes no presente caso.
(...)
Não há qualquer possibilidade de se condenar a ré ao pagamento de uma
indenização por danos morais, em virtude de eventual abalo à saúde mental
da parte autora, apenas com a apresentação de laudos médicos/psicológicos
que indicam inclusive tratamentos esparsos.
Para fazê-lo, há a necessidade que se comprovar minimamente uma
continuidade e manutenção de algum tratamento
no
médico/psicológico
período, com consultas habituais e aquisição das medicações prescritas. E,
nesse caso, até se poderia admitir a hipótese de que, com o transcurso do
tempo e por ocasião da realização da perícia oficial, a parte já estivesse bem
melhor ou, quiçá, até curada do mal que lhe afligia.
Documento eletrônico VDA56581635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:49
Código de Controle do Documento: 9382fe35-76b7-48a0-a675-c2c24b6a8c58

Sem tal comprovação, contudo, não há qualquer possibilidade de se
afastar as conclusões do laudo pericial oficial.
Por fim, fica prejudicado o recurso interposto pela parte autora, que visa
exclusivamente à majoração do valor da compensação por danos morais."

De acordo com a orientação jurisprudencial vigente nesta Corte Superior, pertence
ao julgador a decisão acerca da conveniência e oportunidade sobre a necessidade de produção de
determinado meio de prova, inexistindo cerceamento de defesa quando, por meio de decisão
fundamentada, indefere-se pedido de dilação da instrução probatória. Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INEXISTENTE. NECESSIDADE. REEXAME.
. DANO
SÚMULA No 7/STJ
MORAL. PESSOA JURÍDICA. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO.
1. O sistema processual civil brasileiro é orientado pelo princípio do livre
convencimento motivado, sendo permitido ao magistrado formar a sua
convicção em qualquer elemento de prova disponível nos autos, bastando
para tanto que indique na decisão os motivos que lhe formaram o
convencimento, como ocorreu no caso dos autos.
2. Não há falar em cerceamento do direito de defesa, visto que o tribunal de
origem, de forma fundamentada, resolveu a causa sem a produção de prova
requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos.
3. Na hipótese, a intervenção do Superior Tribunal de Justiça quanto à
relevância ou não de determinada prova e à valoração acerca da necessidade
de sua produção demandaria o reexame do acervo fático-probatório, o que
encontra óbice na
.
Súmula no 7/STJ
4. No caso em apreço, o acórdão recorrido está em conformidade com o
atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, na hipótese de
inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, há dano moral in re ipsa,
ainda que se trate de pessoa jurídica. Precedente.
5. Agravo interno não provido."
(AgInt no
, Relator Ministro
AREsp n. 2.235.389/SP
RICARDO VILLAS
Terceira Turma, julgado em
DJe de
g.
BÔAS CUEVA,
5/6/2023,
12/6/2023,
n.)

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR
DANO AMBIENTAL.
DO
. CONTRADIÇÃO. OFENSA
ART. 1022
CPC/2015
NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. ACÓRDÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS
AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
.
SÚMULA 7/STJ
1. No tocante ao tema da proporção dos honorários de sucumbência, não
cabe falar em ofensa ao
do
. Isso porque, nos termos da
art. 1022
CPC/2015
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a contradição sanável por
meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado -
por exemplo, a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da
própria decisão. Em outras palavras, o parâmetro da contrariedade não pode
ser externo, como outro acórdão, ato normativo ou prova.
2. No caso em exame, o dispositivo do acórdão embargado está em perfeita
consonância com a fundamentação que lhe antecede. Portanto, não há
contradição interna a ser sanada.
3. Conforme a legislação de regência, cumpre ao magistrado, destinatário
da prova, valorar sua necessidade. Assim, tendo em vista o princípio do livre
convencimento motivado, não há cerceamento de defesa quando, em
decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela
testemunhal, pericial ou documental.
4. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como
colocada nas razões recursais, de modo a se chegar à conclusão de que seria
necessária a produção da prova pericial requerida pela parte agravante,
Documento eletrônico VDA56581635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:49
Código de Controle do Documento: 9382fe35-76b7-48a0-a675-c2c24b6a8c58

demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório
constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice
previsto na
.
Súmula 7/STJ
5. Agravo interno não provido."
(AgInt no
, Relator Ministro
AREsp n. 1.224.070/SP
SÉRGIO KUKINA,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
1/10/2019,
4/10/2019,

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO
FEDERAL. DESVIO DE FUNÇÃO. TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO.
VIOLAÇÃO DO
II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO
ART. 535,
DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
. DESVIO DE
SÚMULA 7/STJ
FUNÇÃO NÃO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ
.
REDUÇÃO
DA
VERBA
HONORÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
.
SÚMULA 7/STJ
1. Inexiste violação ao
II, do CPC, quando não se vislumbra
art. 535,
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido capaz de torná-lo
nulo, especialmente se o Tribunal a quo apreciou a demanda de forma clara e
precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.
2. Não há cerceamento do direito de defesa quando o Tribunal de origem
entende desnecessária à produção da prova oral postulada, porquanto as
provas produzidas são suficientes para a formação do convencimento do
julgador e para o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a
produção de prova oral. Reconhecer que as provas produzidas eram
insuficientes para a formação do convicção do julgador, exige o reexame do
conjunto probatório, o que é vedado pela
. Precedentes.
Súmula 7/STJ
3. Tendo o Tribunal de origem reconhecido que as tarefas desempenhadas
pela autora não eram exclusivas do cargo de Analista Previdenciário, o que
descaracteriza o alegado desvio de função, o acolhimento de tese em sentido
contrário, a fim de reconhecer a existência do desvio, exige o reexame do
conjunto fático-probatório, o que é vedado por força da
.
Súmula 7/STJ
4. A revisão da verba honorária, ressalvadas as hipóteses excepcionais de
valor irrisório ou excessivo, encontra óbice nas Súmulas
e
7/STJ
389/STF.
5. Agravo regimental não provido."
(AgRg no
, Relator Ministro
REsp n. 1.394.093/RS
MAURO CAMPBELL
Segunda Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
MARQUES,
24/9/2013,
2/10/2013,

Além disso, a decisão está de acordo com o entendimento desta Corte Superior, no
sentido de que cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu cabe provar o fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC) - (AgInt no
, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado
AREsp 2.245.224/SP
em
DJe de
.
16/10/2023,
20/10/2023)
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA. DANOS MORAIS. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO
EM BEBIDA. DISTRIBUIÇÃO DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS
DO AUTOR.
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA.
SÚMULA 83/STJ
REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. 'O sistema processual brasileiro adotou, como regra, a teoria da
distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar
o fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC)' (AgInt no
, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
AREsp 2.245.224/SP
Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
16/10/2023,
20/10/2023)
2. Conforme entendimento desta Corte Superior, a inversão do ônus da prova
não exime a parte autora da prova mínima sobre os fatos constitutivos do seu
direito.
Documento eletrônico VDA56581635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:49
Código de Controle do Documento: 9382fe35-76b7-48a0-a675-c2c24b6a8c58

3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da
.
Súmula 83/STJ
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 2.407.219/PR
RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
g.n.)
29/4/2024,
2/5/2024,

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
DO CÓDIGO DE
ART. 1.022
PROCESSO CIVIL. NÃO CONFIGURADA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373
DO CPC. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DO
ART. 1.015
CPC. PRECEDENTES. DIFERENÇA NO CASO DOS AUTOS. REGRA
ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE
ORIGEM. MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que,
mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos
pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral
a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela agravante.
2. Sistema processual brasileiro adotou, como regra, a teoria da distribuição
estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar o fato
constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC).
3. Para dar concretude ao princípio da persuasão racional do juiz, contudo,
foi introduzida a faculdade de o magistrado, no exercício dos poderes
instrutórios que lhe competem (art. 370 do
), atribuir o ônus da
CPC/2015
prova de modo diverso entre os sujeitos do processo quando diante de
situações peculiares (art. 373, § 1o, do
), denominada pela doutrina
CPC/2015
de 'teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova'. Precedentes.
4. É cabível o agravo de instrumento nas hipóteses de distribuição judicial do
ônus da prova, assim como nas situações em que há inversão autorizada pelo
legislador.
5. Na hipótese dos autos, contudo, o Tribunal de origem entendeu, em razão
das provas, documentos e autos da origem apresentados, que efetivamente
não houve inversão do ônus probatório.
6. Não sendo o caso de inversão ou redistribuição do ônus probatório, mas
simples aplicação da regra estática da prova, não é cabível o agravo de
instrumento previsto no inciso XI, do
do Código de Processo Civil.
art. 1.015
7. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
, relatora Ministra
AREsp n. 2.245.224/SP
MARIA ISABEL
Quarta Turma, julgado em
DJe de
-
GALLOTTI,
16/10/2023,
20/10/2023
sem grifo no original).

Assim, estando a conclusão perfilhada pela Corte Estadual em consonância com o
entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, incide, na espécie, o óbice da Súmula 83/STJ
.
Com essas considerações, conclui-se que o presente recurso especial não merece
prosperar.
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem,
determino a sua majoração, em desfavor das partes recorrentes, no importe de 10% (dez por
cento) sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil,
art. 85,
observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2.o e 3.o do referido dispositivo
legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56581635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:49
Código de Controle do Documento: 9382fe35-76b7-48a0-a675-c2c24b6a8c58

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.136.690 / MG
Número Registro: 2025/0499605-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000244618781004 50045177820228130090
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VILMA DE LOURDES PEREIRA
ADVOGADOS : PATRÍCIA LIRIAM GARCIA SILVEIRA - MG063973
GERALDO MAGELA SILVEIRA - MG165225
AGRAVADO
: VALE S.A
ADVOGADOS : BRUNO NAVES ABUCATER NICACIO - MG106948
LEONARDO TADEU DALLARIVA ROCHA - MG077822
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56867192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:14:28
Código de Controle do Documento: 1022f9b4-5c85-4827-beae-7eaedc9abfec

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:14:28
Código de Controle do Documento: 1022f9b4-5c85-4827-beae-7eaedc9abfec